Tribunal: TJMT
Processo: 1008950-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008950-66.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THAILON SAMUEL ALCANTRA FREITAS - CPF: 032.670.861-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO PEREIRA MOURA AGUIAR - CPF: 070.772.851-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – VIABILIDADE – PACIENTE QUE POSSUI 19 (DEZENOVE) ANOS E NÃO REGISTRA OUTRAS ANOTAÇÕES PENAIS – APREENSÃO DE 129,87G DE MACONHA - SUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS - DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva somente é admitida em casos excepcionais, acaso indispensável à proteção da sociedade e dos meios e fins do processo, de modo a se tornar desproporcional se decretada em face de uma pessoa que não aparenta ter uma periculosidade social, tampouco praticou algum ato atentatório à produção de provas ou no intuito de evitar sua eventual responsabilização criminal.

Logo, possuindo o paciente apenas 19 (dezenove) anos, sendo primário, sem outras anotações penais, exceto as que se referem à prisão preventiva ora vergastada, residente em endereço certo no distrito da culpa e que foi surpreendido na posse de 129,87g de maconha e duas balanças de precisão, não há como cogitar que se trata de um profissional do tráfico, pois, aparentemente, este é o seu primeiro envolvimento com o mundo da ilicitude, a concluir que as circunstâncias fáticas em que inserido e as condições pessoais abonatórias que ostenta indicam a desproporcionalidade da prisão preventiva, apresentando-se suficientes e eficazes as restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR

PACIENTE

THAILON SAMUEL ALCANTRA FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
,
em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o impetrante que a
decisão prisional não está idoneamente fundamentada
, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88, porquanto estaria lastreada em argumentos genéricos, referentes à mera gravidade abstrata das condutas ilícitas imputadas, que
não demonstram, de modo satisfatório, o
periculum libertatis
, tampouco a insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP
.

Nessa ordem de ideias, afirma que o encarcerado é menor de 21 (vinte e um) anos, primário, sem outros registros criminais, exercente de trabalho lícito, residente em endereço certo e com família constituída, condições pessoais estas que, na intelecção do patrono, deixam patente que
a liberdade do suspeito não representa risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal
.

Lado outro, projetando uma eventual condenação do increpado pelos fatos tidos como criminosos a ele imputados, conclui que, frente às circunstâncias fáticas e aos predicados pessoais positivos que ostenta, muito provavelmente, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, o que torna a sua manutenção em cárcere provisório
ofensiva ao princípio da homogeneidade
.

Ante o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere previstas no art. 319 do CPP, com a consequente expedição do alvará de soltura em seu benefício.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID
88218954.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
88364964) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 88512973.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 90002498).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Thailon Samuel Alcantra Freitas
se encontra preso preventivamente por praticar, em tese, os crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico.

Consoante os elementos informativos contidos nos autos eletrônicos o favorecido nessa ordem e o co-flagrado
João Pedro Pereira Moura Aguiar
estavam sendo investigados por supostamente comercializarem entorpecentes na comarca de Rondonópolis/MT, com fortes indicativos de que faziam a oferta do produto mediante aplicativos de celular.

E, ao identificar o endereço do increpado, os policiais passaram a monitorá-lo e constataram que, frequentemente, o comparsa ia até o local na condução da motocicleta Fan 150, cor vermelha, placa OAV-5995, pegava uma quantidade do produto e logo ia embora.

Assim, no dia fatídico, ao avistarem o coautuado deixando a residência do beneficiário nesse remédio heroico, os investigadores o abordaram e, em tese, encontraram na posse dele uma porção de maconha. Ato contínuo, fizeram a abordagem do paciente, que estava na área da casa, e no bolso de sua veste supostamente localizaram a quantia de R$ 403,00 (quatrocentos e três reais) em dinheiro trocado; e, em busca domiciliar, apreenderam duas balanças de precisão com resquícios de droga e outras 06 (seis) porções de maconha, embaladas para a venda.

Diante de tais fatos, os indivíduos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia para a lavratura do auto de prisão em flagrante, sendo que, na repartição policial, os agentes de segurança pública efetuaram uma ligação para o numeral telefônico que fazia a oferta de narcóticos nos aplicativos de celular e, no momento, o aparelho telefônico de
Thailon
teria tocado, a reforçar os indícios de seu suposto envolvimento com o comércio malsão.

Realizada a audiência de custódia, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva.

Na decisão segregatícia, restou esclarecida a satisfação da condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois são imputados os crimes tipificados no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, que são dolosos e apenados com pena privativa de liberdade, cujos patamares máximos previstos nos tipos penais somados ultrapassam 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, tem-se que os elementos informativos colhidos durante as investigações evidenciam que, muito provavelmente, o paciente supostamente se associou ao co-suspeito
João Pedro
no intuito de praticar a mercancia espúria de drogas na comarca de Rondonópolis/MT, sendo, em tese, o responsável por ofertar a substância ilícita em aplicativos de celular e fazer a guarda do produto, enquanto seu comparsa ficava a cargo de distribuir os narcóticos aos usuários.

Por fim, no que se refere ao
periculum libertatis
,
ressai das razões de decidir a necessidade da medida extremada para a
garantia da ordem pública
, por ser de maior gravidade o delito de tráfico de drogas, que se equipara ao hediondo e causa intranquilidade no meio social.

Todavia, sem perder de vista que o narcotráfico se constitui na porta de entrada para o cometimento de outros delitos e contribui sobremaneira para o aliciamento de novos usuários,
o que evidencia a gravidade da conduta delitiva imputada, considero que o caso em apreço comporta a substituição da prisão preventiva por
providências cautelares menos severas.

Isso porque, conquanto o próprio autuado, em sua oitiva na Delegacia de Polícia, tenha confessado que realizava a comercialização de drogas, depreende-se dos autos que
houve a apreensão de
129,87g (cento e vinte e nove gramas e oitenta e sete centigramas) de maconha
, substância psicotrópica esta de
menor poder viciante e nocivo à saúde
.

Outrossim,
o favorecido nessa ordem possui apenas 19 (dezenove) anos, é primário, não ostenta outras anotações penais, exceto as referentes à prisão preventiva ora vergastada, e é residente em endereço certo no distrito da culpa
, a sugerir que este é o seu primeiro envolvimento com o mundo da ilicitude, não se tratando de profissional do tráfico, a afastar a sua periculosidade social.

Logo, conclui-se que a situação concreta na qual inserido não é tão expressiva a ponto de justificar a permanência da medida cautelar mais drástica existente em nosso ordenamento jurídico, mesmo porque, cogitar manter em cárcere pessoa que, aparentemente,
não é dada ao cometimento reiterado de crimes, mostra-se muito mais onerosa à sociedade do que vinculá-lo ao processo mediante a imposição de restrições não prisionais.

Tais providências menos restritivas à liberdade, da mesma forma que a prisão processual, contudo, com menos severidade, garantirão a proteção à ordem pública e, ainda, darão ao increpado a oportunidade de repensar seus atos para, quem sabe, decidir por não mais delinquir, o que certamente será mais benéfico do que mantê-lo preso, correndo o risco de deixar o cárcere muito mais perigoso ao meio social.

De forma semelhante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. CAUTELAR EXTREMA DESPROPORCIONAL
.

1. O tema referente à ilegalidade das provas colhidas no flagrante não foi tratado pela instância a quo, situação configuradora de supressão de instância, que impede o conhecimento do recurso nessa parte.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou a quantidade de droga apreendida.

4. Entretanto, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4o e 6o, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida - 330g (trezentos e trinta gramas) de maconha e 59 (cinquenta e nove) comprimidos de ecstasy - e do fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça, além de o recorrente ser primário.

5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular”
(RHC 121.568/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020) – destaquei.

Com isso, evita-se que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Friso, neste aspecto,
que a prisão da pessoa humana é o derradeiro
recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e,
especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, o que não é o caso dos autos.

Assim, consoante dispõe o art. 282 do CPP, o binômio necessidade e adequação deve nortear a escolha da medida cautelar aplicável ao caso concreto, a fim de evitar a banalização da prisão preventiva, pelo que entendo de todo apropriada a submissão do paciente às
restrições não prisionais (art. 319 do CPP)
, a serem fixadas pelo d. juízo de 1o grau com o fim de salvaguardar a ordem pública.

Consigno, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o increpado deverá ser advertido
de que
havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ora impostas ou a superveniência de elementos concretos que recomendem a restrição a sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
THAILON SAMUEL ALCANTRA FREITAS
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
,
após ampla verificação de que o increpado não se encontra preso por outro motivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021